Tribunal: TJPA
Processo: 0861325-19.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0861325-19.2018.8.14.0301

APELANTE: VALDECIR MANOEL AFFONSO PALHARES

APELADO: INFINITY CORPORATE CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO SPE LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0861325-19.2018.8.14.0301

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE:
VALDECIR MANOEL AFFONSO PALHARES

ADVOGADA:
FRANCINETE BASTOS DE MIRANDA
–
OAB/PA 9.605

APELADA: INFINITY CORPORATE CENTER EMPREENDIMENTOS SPE – LTDA.

ADVOGADO:
THEO SALES REDIG
– OAB/PA 14.810

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DISTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA E A DECADÊNCIA DO DIREITO DE PLEITEAR A ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INAPLICABILIDADE DO PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL DO ART. 206, V DO CC. APLICABILIDADE DO PRAZO DECENAL DO ART. 205 DO CC. PRECEDENTES DO STJ. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADAS. PREJUDICIAIS DE MÉRITO REJEITADAS. ANÁLISE DO MÉRITO NA FORMA DO ART. 1.013, § 4º DO CPC. DESISTÊNCIA DO PROMITENTE COMPRADOR. TERMO DE DISTRATO QUE NÃO POSSIBILITOU A RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS, MAS APENAS CONCEDEU CRÉDITO A SER UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE NA COMPRA DE OUTRO IMÓVEL DA RÉ. CLÁUSULAS ABUSIVAS. NULIDADE DE PLENO DIREITO. ART. 51, IV DO CDC. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS, COM RETENÇÃO LIMITADA A 10%. DANO MORAL CONFIGURADO.

INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de Apelação e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por VALDECIR MANOEL AFFONSO PALHARES, objetivando a reforma da sentença (Id. 5884627) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedente a Ação Declaratória de Nulidade de Cláusulas Contratuais c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada contra INFINITY CORPORATE CENTER EMPREENDIMENTOS SPE – LTDA., reconhecendo a ocorrência da prescrição quanto à pretensão de reparação civil e a decadência do direito de pleitear a anulação de cláusulas contratuais.

Nas razões recursais (Id. 5884629), o apelante arguiu que, tratando-se de relação de consumo, o prazo prescricional aplicável é de cinco anos, e não de três anos como considerou a sentença. Requereu a concessão da gratuidade da justiça e o provimento do recurso para julgar procedente a ação.

A parte apelada apresentou contrarrazões (Id. 5884634).

O Ministério Público no segundo grau opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (Id. 20549075).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Defiro os benefícios da gratuidade ao apelante.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

PREJUDICIAIS DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA.

O autor alegou na exordial (Id. 5883917), que desistiu da aquisição de imóvel em razão de não possuir mais condições financeiras após ser acometido de fibrose pulmonar idiopática. Pleiteou a nulidade de cláusulas do distrato assinado em 11/09/2014, sustentando que a ré não restituiu nenhum dos valores pagos e estipulou cláusula obrigando o promitente comprador a adquirir outro imóvel da própria construtora.

Neste caso, não se aplica o prazo prescricional trienal do art. 206, V do CC e sim o decenal do art. 205 do CC, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRAZO DECENAL. PRECEDENTES.

1. Ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel c/c pedido de restituição da quantia paga.

2. O acórdão embargado, que decidiu pela aplicação do prazo prescricional de 10 anos sobre a pretensão de restituição de valores devidos em razão de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, está em consonância com o entendimento desta Corte acerca da matéria.

AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(STJ, AgInt nos EAREsp 615853/RJ, Segunda Seção, rel. min. Nancy Andrighi, DJe de 22/08/2019).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COBRANÇA DE VALORES PAGOS. PRESCRIÇÃO DECENAL. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A pretensão ao recebimento de valores pagos, que não foram restituídos diante de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, submete-se ao prazo prescricional de 10 (dez) anos, previsto no artigo 205 do Código Civil, e não ao prazo de 3 (três) anos, constante do artigo 206, § 3º, IV e V, do mesmo diploma. 2. Agravo interno a que se nega provimento
.

(AgInt no AREsp 615.853/RJ, Quarta Turma, rel. min. Raul Araújo, DJe de 03/08/2016).

Pela mesma razão, não é aplicável ao caso o prazo decadencial do art. 178 do CC, visto que a ação é tipicamente condenatória, sujeitando-se à prescrição e não incidindo prazo decadencial.

O negócio jurídico impugnado é datado de 11/09/2014 (Id. 5883925, p. 2) e a ação foi ajuizada em 09/10/2018, de modo que não se constata o transcurso do prazo prescricional.

Observo que o próprio Juízo de origem havia, em decisão anterior, rejeitado a prejudicial de mérito de prescrição (Id. 5883954), tendo a sentença, posteriormente, reconhecido a prescrição sem qualquer nova provocação das partes nesse sentido. Não são cabíveis a decisão-surpresa (arts. 9º e 10 do CPC) e o comportamento contraditório do órgão jurisdicional, tendo em vista os princípios da boa-fé objetiva e da cooperação processual (arts. 5º e 6º do CPC), que se aplicam também aos julgadores (STJ, EDcl no AgRg no REsp 1394902/MA, Primeira Turma, rel. min. Gurgel de Faria, DJe de 18/10/2016).

Nesses termos, rejeito as prejudiciais de mérito de prescrição e decadência.

MÉRITO.

Considerando que foi apresentada contestação (Id. 5883950) e a matéria controvertida é eminentemente de direito, dispensando a produção ulterior de provas e permitindo o julgamento antecipado, prossigo à análise do mérito na forma do art. 1.013, § 4º do CPC.

O documento de Id. 5883925, referente ao distrato do compromisso de compra e venda firmado entre as partes, indica que a ré entregou ao autor uma carta de crédito, no valor de R$ 64.317,13 (sessenta e quatro mil, trezentos e dezessete reais e treze centavos), correspondente às parcelas pagas pelo promitente comprador, conforme o item II, 1º do termo. Além disso, o item II, 2º estipula que o referido valor se destina a constituir fundo de reserva em poder da vendedora, podendo ser utilizado pelo comprador desistente, exclusivamente, na compra de outra unidade imobiliária colocada à venda pela empresa ré, enquanto o item II, 3º prevê que a ré não restituirá qualquer quantia em dinheiro ou bem de outra natureza ao autor.

As cláusulas impugnadas são nulas de pleno direito, visto que manifestamente abusivas, nos termos do art. 51, IV do CDC, em razão de estabelecerem obrigações iníquas e colocarem o consumidor em desvantagem exagerada, sendo incompatíveis com a boa-fé contratual.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DISTRATO. RETENÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS PELO PROMITENTE-COMPRADOR. CLÁUSULA ABUSIVA. OFENSA AOS ARTIGOS 51, INCISO IV, E 53 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. É ilegal e abusiva a cláusula do distrato de promessa de compra e venda que estipula a retenção integral das parcelas pagas pelo promitente-comprador. Ofensa aos artigos 51, IV, e 53 do Código de Defesa do Consumidor.

2. A reforma do julgado demandaria a análise de cláusulas contratuais e o reexame do contexto fático-probatório, procedimentos vedados na estreita via do recurso especial, a teor das Súmulas nº 5 e nº 7 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 434945 / MG, Terceira Turma, rel. min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 07/12/2011).

Em caso de desistência do promitente comprador, é possível ao vendedor reter entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos, consideradas as particularidades do caso concreto, conforme a jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO. RETENÇÃO. PERCENTUAL DE 10%. RAZOABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte de Justiça, nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda por inadimplemento do comprador, tem admitido a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% a 25% do total da quantia paga.

2. O percentual a ser retido pelo vendedor é fixado pelas instâncias ordinárias em conformidade com as particularidades do caso concreto, de maneira que não se mostra adequada sua revisão na via estreita do recurso especial.

3. O Tribunal de origem, ao analisar os documentos acostados aos autos, bem como o contrato firmado entre as partes, entendeu abusiva a cláusula contratual que previa a retenção de 25% do valor das quantias pagas em caso de rescisão por inadimplemento. Analisando as peculiaridades do caso, fixou a retenção em 10% do valor das parcelas pagas, o que não se distancia do admitido por esta Corte Superior.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no AREsp 600887, Quarta Turma, rel. min. Raul Araújo, DJe de 22/06/2015).

No presente caso, considerando o prejuízo pouco expressivo a ser suportado pelo vendedor em razão da desistência do comprador, é cabível a retenção, pela ré, de 10% (dez por cento) do valor pago, devendo reembolsar ao autor 90% (noventa por cento).

Quanto ao pedido de indenização por dano moral, não tenho dúvida de que a estipulação das cláusulas abusivas em questão causou dor e sofrimento à parte autora e que não foi mero aborrecimento do dia a dia, pois, sendo pessoa idosa, que necessitou rescindir o contrato para custear o tratamento de doença grave e em estágio avançado (Id. 5883919 e seguintes), teve indevidamente retidos pela ré todos os valores já pagos.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (REsp 318099/SP, Terceira Turma, rel. min. Carlos Alberto Menezes Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por dano moral não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto e a extensão do dano, é razoável fixar o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização, pois não vai enriquecer a parte lesada e tal importância, a despeito de causar à ré certo gravame, é por ela bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros usuários dos serviços prestados pelo recorrido.

Isto posto, na esteira do parecer do MP,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença para julgar procedente a ação e condenar a ré à restituição do valor de R$ 64.317,13 (sessenta e quatro mil, trezentos e dezessete reais e treze centavos), com acréscimo de correção monetária a contar da data da assinatura do distrato (art. 398 do CC) e juros de mora a contar do trânsito em julgado (Tema Repetitivo 1002/STJ), com a retenção de 10% (dez por cento) do valor apurado; bem como condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais), com acréscimo de correção monetária e juros conforme as Súmulas 54 e 362 do STJ; inverto em desfavor da ré os ônus de sucumbência, com honorários de 10% (dez por cento), que passam a incidir sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 12/08/2024